Tribunal: STF
Processo: RE 71706
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO POR OMISSAO FORMAL NA PUBLICAÇÃO DO AVISO
(C.P.C., ART. 168, PAR 1).
II: TELEVISAO. CRIME DE CALUNIA POR SEU INTERMEDIO PRATICADO.
CONDENAÇÃO. AÇÃO REPARATORIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS
ORIGINARIOS DAQUELA IMPUTAÇÃO, BEM COMO INJURIA E DIFAMAÇÃO NÃO
CONTEMPLADAS NAQUELA CONDENAÇÃO.
III. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TELECOMUNICAÇÕES (LEI N. 4.117/1962),
ARTS. 81 E 84, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 67, INCISOS II E III,
E CÓDIGO CIVIL, ARTS. 159 E 1.547.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.